Tribunal: STJ
Processo: 1088646-57.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211765 - SP (2025/0159095-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRIDO
: VITTORIA MINARDI
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTES
POR
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que confirmou a abusividade
dos reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico-
hospitalares em contrato de plano de saúde coletivo,
determinando a substituição pelos percentuais autorizados pela
ANS para contratos individuais e familiares.
2. A autora, beneficiária de seguro saúde coletivo, buscou
expurgar os reajustes anuais incidentes sobre o contrato entre
2014 e 2023, pleiteando a restituição das quantias pagas a
maior.
3. O Tribunal de origem reconheceu a ausência de comprovação
da regularidade atuarial dos aumentos, determinando o expurgo
dos reajustes e a restituição dos valores pagos a maior, com
base no prazo prescricional trienal do Código Civil.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes
por sinistralidade aplicados ao plano de saúde coletivo são
abusivos e se devem ser substituídos pelos índices da ANS para
contratos individuais e familiares.
5. Há também a questão de saber se a análise da regularidade
atuarial dos reajustes exigiria reexame do conjunto fático-
probatório, vedado em recurso especial.
III. Razões de decidir
6. O STJ entende que, no plano coletivo, o reajuste anual é
apenas acompanhado pela ANS, não se aplicando os índices
previstos para planos individuais.
7. A determinação de aplicação dos índices da ANS para
contratos individuais contraria o entendimento do STJ, que exige
apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de
sentença.
8. A análise da regularidade atuarial dos reajustes, conforme
decidido pelo Tribunal de origem, exigiria reexame de provas, o
que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50117655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: f831e55d-4798-49f6-b4e0-263f8ca437e9

IV. Dispositivo
9. Recurso especial parcialmente provido para afastar a
aplicação dos índices da ANS para o reajuste, devendo este ser
calculado na fase de cumprimento de sentença.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: f831e55d-4798-49f6-b4e0-263f8ca437e9

RECURSO ESPECIAL No 2211765 - SP (2025/0159095-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRIDO
: VITTORIA MINARDI
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTES
POR
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que confirmou a abusividade
dos reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico-
hospitalares em contrato de plano de saúde coletivo,
determinando a substituição pelos percentuais autorizados pela
ANS para contratos individuais e familiares.
2. A autora, beneficiária de seguro saúde coletivo, buscou
expurgar os reajustes anuais incidentes sobre o contrato entre
2014 e 2023, pleiteando a restituição das quantias pagas a
maior.
3. O Tribunal de origem reconheceu a ausência de comprovação
da regularidade atuarial dos aumentos, determinando o expurgo
dos reajustes e a restituição dos valores pagos a maior, com
base no prazo prescricional trienal do Código Civil.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes
por sinistralidade aplicados ao plano de saúde coletivo são
abusivos e se devem ser substituídos pelos índices da ANS para
contratos individuais e familiares.
5. Há também a questão de saber se a análise da regularidade
atuarial dos reajustes exigiria reexame do conjunto fático-
probatório, vedado em recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49844054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:48
Código de Controle do Documento: b85cd5a7-29aa-4bf4-a0dc-b26767ad0849

6. O STJ entende que, no plano coletivo, o reajuste anual é
apenas acompanhado pela ANS, não se aplicando os índices
previstos para planos individuais.
7. A determinação de aplicação dos índices da ANS para
contratos individuais contraria o entendimento do STJ, que exige
apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de
sentença.
8. A análise da regularidade atuarial dos reajustes, conforme
decidido pelo Tribunal de origem, exigiria reexame de provas, o
que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial parcialmente provido para afastar a
aplicação dos índices da ANS para o reajuste, devendo este ser
calculado na fase de cumprimento de sentença.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105,
inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fls. 694-705):

Plano de saúde. Ação de revisão contratual. Sentença de parcial
procedência. Irresignação das partes. Preliminar: Inépcia recursal.
Inocorrência. Mera repetição do conteúdo da contestação em sede de
recurso que não implica em violação ao princípio da dialeticidade.
Mérito: Insurgência da autora contra os reajustes por sinistralidade e
por variação dos custos médico-hospitalares. Modalidades de reajuste
que não são, por si só, abusivas ou ilegais, mas que dependem de
justificação idônea, fundada em cálculos atuariais claros e precisos.
Inexistência de prova da regularidade dos reajustes praticados pelas
rés. Expurgo confirmado, com substituição pelos percentuais
autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares no
mesmo período. Precedentes. Recurso da autora provido, desprovido
o recurso das rés.

Nas razões do recurso, a parte recorrente, Sul América Companhia de
Seguro Saúde, alegou que:
a) O acórdão recorrido violou os artigos 421 e 478 do Código Civil, 20
da LINDB, art. 35, §2o da Lei n. 9.656/98, ao afirmar que os reajustes por
sinistralidade aplicados às mensalidades do plano de saúde da recorrida são
abusivos, sem considerar a liberdade contratual e a necessidade de manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato (e-STJ, fls. 710-722).
Documento eletrônico VDA49844054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:48
Código de Controle do Documento: b85cd5a7-29aa-4bf4-a0dc-b26767ad0849

b) Há dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados de
outros tribunais, que reconhecem a possibilidade de reajustes por sinistralidade em
contratos coletivos, sem limitação aos índices da ANS (e-STJ, fls. 727-728).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida, Vitória Minardi, afirmou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a promover a alteração do julgado impugnado, destacando a incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ, além da ausência de relevância da questão jurídica federal
em discussão, conforme a EC 125/2022 (e-STJ, fls. 757-767).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, a e c, da Constituição Federal).
Entretanto, o recurso merece apenas parcial provimento.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia consignando que (e-STJ, fls.
698-704 - grifos acrescidos):

A autora é beneficiária de seguro saúde coletivo da Sul América (fls. 25
/26), tendo movido a presente ação para expurgar os reajustes anuais
(financeiros e por sinistralidade) incidentes sobre o respectivo contrato
no período entre 2014 e 2023, substituindo- os pelos percentuais
aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os
contratos individuais e familiares no mesmo período, bem como para
obter das rés a restituição das quantias indevidamente pagas a maior
no triênio anterior ao ajuizamento.
(...)
No caso dos autos, as rés se limitaram a apresentar alguns pareceres
elaborador por empresa de auditoria externa (“KPMG”), ignorando que
tais documentos são unilaterais, além de não corresponderem ao
período integral discutido na ação e sequer estarem acompanhados do
material analisado pelas empresas contratadas (fls. 273/495).
Nesse contexto, é irrelevante que as rés tenham elaborado “extratos”
ou “notas técnicas” referentes aos seus seguros (fls. 496/505), quando
sequer é possível relacioná-las com o contrato da autora.
As empresas demandadas deveriam ter comprovado a regularidade
atuarial dos aumentos, mas preferiram renunciar à instrução
processual e pleitear o julgamento antecipado da ação (fls. 569/575).
Daí porque deve ser determinado o expurgo dos reajustes por
sinistralidade e VCMH incidentes sobre o seguro saúde da autora
Documento eletrônico VDA49844054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:48
Código de Controle do Documento: b85cd5a7-29aa-4bf4-a0dc-b26767ad0849

entre os anos de 2014 e 2023, substituindo-os pelos percentuais
aprovados pela ANS para os contratos individuais e familiares no
mesmo período.
Como consequência, as rés devem ser condenadas a restituir à autora
os valores indevidamente pagos a maior, observado o prazo
prescricional trienal do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil (cf. Tema
Repetitivo 610 do Eg. Superior Tribunal de Justiça), corrigidos
monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros
moratórios a partir da citação.

A pretensão do recorrente, em suma, é de ver reconhecida a legalidade
dos reajustes aplicados e de afastar a aplicação dos percentuais de reajuste
aprovados pela ANS para os contratos individuais e familiares no mesmo período.
Porém, quanto às conclusões relativas ao reajuste, especialmente
quanto ao entendimento de que não houve comprovação da regularidade atuarial
dos aumentos, destaca-se que a análise dessas questões exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ (AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
9/12/2024
.).
12/12/2024
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E VCMH. ABUSIVIDADE
RECONHECIDA NA ORIGEM. ÍNDICES DE REAJUSTE. ANS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE ÍNDICE
ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EQUILÍBRIO
ATUARIAL.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a abusividade
dos reajustes por variação de custos e por faixa etária, em razão da
falta clareza do contrato e de demonstração mínima dos elementos
que levaram ao suposto aumento desses custos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n. 1.568.244/RJ (DJe de
), firmou o
19/12/2016
entendimento de que é válida cláusula em contrato de plano de saúde
que prevê reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário, desde que: (I) haja previsão contratual; (II)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores; e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (Tema 952/STJ).
3. Apesar de haver entendimento firmado nesta Corte no sentido de
que é possível o reajustamento dos preços das mensalidades do plano
de saúde em razão da variação de custos ou do aumento de
Documento eletrônico VDA49844054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:48
Código de Controle do Documento: b85cd5a7-29aa-4bf4-a0dc-b26767ad0849

sinistralidade, a jurisprudência é firme de que cabe ao juiz o exame,
caso a caso, da ocorrência de eventual abusividade do reajuste
aplicado.
4. Rever os fundamentos que ensejaram a conclusão da Corte
estadual sobre a ausência de justificativa para a majoração das
mensalidades do plano de saúde exigiria reapreciação do conjunto
probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Esta Corte entende que, no plano coletivo, o reajuste anual é
apenas acompanhado pela ANS, para monitoramento da evolução dos
preços e da prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto,
em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Assim, "
reconhecida a abusividade da cláusula contratual de reajuste, é
necessária a apuração do percentual adequado na fase de
cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual,
por meio de cálculos atuariais" (AgInt no REsp n. 1.870.418/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/5/2021
).
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp n. 2.183.291/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifos acrescidos.)
31/3/2025
3/4/2025

Todavia, ao determinar a aplicação dos índices adotados pela ANS para
os contratos individuais, o Tribunal de origem decidiu contrariamente ao
entendimento desta Corte Superior. Com efeito, e adotando a decisão da Ministra
Nancy Andrighi no REsp 2065976/SP como referência, o STJ sedimentou
entendimento no sentido de que, "no plano coletivo, o reajuste anual é apenas
acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de
prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices
previstos aos planos individuais. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.894.750/SP, 4a
Turma, DJe
). Nessa mesma toada: AgInt no REsp 1.989.063/SP, 3a
01/12/2021
Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1.897.040/SP, 4a Turma, DJe de
;
10/8/2022
6/5/2022
AgInt no AREsp 1.894.750/SP, 4a Turma, DJe de
; AgInt no REsp
1/12/2021
1.874.264/SP, 3a Turma, DJe de
.
1/9/2020
Destaca-se, ainda, que as normas de reajuste dos planos coletivos
seguem as regras da Resolução Normativa ANS 565/2022, considerando as
especificidades de cada caso em análise e suas devidas ressalvas, conforme os
artigos 23 a 28 da referida RN:

Art. 23. A operadora poderá aplicar o reajuste contratual no período
que compreende a data de aniversário do contrato e os doze meses
posteriores.
Documento eletrônico VDA49844054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:48
Código de Controle do Documento: b85cd5a7-29aa-4bf4-a0dc-b26767ad0849

§
1o Será permitida cobrança retroativa, a ser diluída
proporcionalmente pelo mesmo número de meses após a data de
aniversário do contrato.
§ 2o No boleto de cobrança referente ao mês da aplicação do reajuste
se observará o disposto no art. 22 desta Resolução, devendo ser
informado, em caso de cobrança retroativa, a manutenção da data de
aniversário do contrato, bem como a forma de cobrança.
§ 3o Enquanto durar a cobrança retroativa deverá constar do boleto de
cobrança a indicação do valor referente à parcela diluída.
Art. 24. Nenhum contrato coletivo poderá sofrer qualquer variação
positiva na contraprestação pecuniária em periodicidade inferior a
doze meses, inclusive aquela decorrente de revisão ou reequilíbrio
econômico-atuarial do contrato, ressalvadas as variações em razão de
mudança de faixa etária, migração e adaptação do contrato à Lei no
9.656, de 1998, bem como a regra prevista no art. 11-A da Resolução
Normativa no 137, de 14 de novembro de 2006, ou outra norma que
vier a sucedê-la.
Art. 25. Independentemente da data de inclusão dos beneficiários, os
valores de suas contraprestações pecuniárias sofrerão reajuste na
data de aniversário de vigência do contrato, entendendo-se esta como
data-base única.
Art. 26. A data-base de reajuste de um contrato de plano privado de
assistência à saúde coletivo poderá ser alterada pela vontade dos
contratantes, desde que a referida modificação não viole a regra da
periodicidade anual disposta no art. 24 desta Resolução.
Art. 27. Os contratos de planos coletivos devem prever as seguintes
regras para aplicação de reajuste:
I – deverá ser informado que o valor das mensalidades e a tabela de
preços para novas adesões serão reajustados anualmente, de acordo
com a variação do índice eleito pela operadora que será apurado no
período de doze meses consecutivos, e o tempo de antecedência em
meses da aplicação do reajuste em relação à data-base de
aniversário, considerada esta o mês de assinatura do contrato;
II – na hipótese de ser constatada a necessidade de aplicação do
reajuste por sinistralidade, este será reavaliado, sendo que o nível de
sinistralidade da carteira terá por base a proporção entre as despesas
assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de
doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário
considerada como o mês de assinatura do contrato;
III – nos casos de aplicação de reajuste por sinistralidade, o mesmo
deverá ser procedido de forma complementar ao especificado no
inciso I deste artigo.
Art. 28. Estão sujeitos ao comunicado de reajuste os planos coletivos
médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, e os planos
coletivos exclusivamente odontológicos, com formação de preço pré-
estabelecido, assim definidos pelo item 11.1.1 do Anexo II da
Resolução Normativa no 85, de 7 de dezembro de 2004, ou em norma
Documento eletrônico VDA49844054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:48
Código de Controle do Documento: b85cd5a7-29aa-4bf4-a0dc-b26767ad0849

que vier a sucedê-la, independente da data da celebração do contrato,
para os quais deverão ser informados à ANS:
I – os percentuais de reajuste e revisão aplicados; e
II – as alterações de coparticipação e franquia.

Assim, evidenciada a abusividade nos índices de reajustes aplicados, o
percentual adequado deverá ser apurado na ocasião do cumprimento de sentença.
Por tais razões, manifesto meu voto, portanto, pelo parcial
conhecimento do recurso especial e, nessa extensão, pelo parcial provimento ao
recurso especial, apenas para afastar a aplicação dos índices da ANS para o
reajuste, devendo este ser calculado na fase de cumprimento de sentença.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49844054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:48
Código de Controle do Documento: b85cd5a7-29aa-4bf4-a0dc-b26767ad0849

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.211.765 / SP
Número Registro: 2025/0159095-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10886465720238260100
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRIDO
: VITTORIA MINARDI
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50098356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:37:10
Código de Controle do Documento: 136b980d-5dce-40ad-827c-d35c159528bb

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:37:10
Código de Controle do Documento: 136b980d-5dce-40ad-827c-d35c159528bb